Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO PARA OBTER O MÁXIMO DE DESCONTO PARA A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 2o, ITEM 5, DO CONTRATO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO DIANTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, sendo considerado o princípio basilar do direito do consumidor, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.
3. O Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa dentre serviços contratados prevê que parte reclamada deve: “Trabalhar para obter o máximo de desconto para a quitação das dívidas referentes ao contrato indicado”, cláusula 2a, item 5, do referido contrato (id. 155417688 destes autos).
4. Nos autos ficou demostrado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao não diligenciar de forma contratualmente prometida para obter o máximo desconto em prol da parte reclamante, na verdade a parte reclamada sequer conseguiu algum desconto.
5. Diante do apresentado a parte reclamante faz jus a declaração de rescisão contratual, sem quaisquer ônus ou encargos, bem como a restituição de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais.
6. Destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso, pois o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
7. Sentença reformada apenas para afastar os danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027640-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDELSON LEAO CAYRES - CPF: 174.057.851-15 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023